Tribunal: TJES
Processo: 5014285-95.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014285-95.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANE THAIS DE OLIVEIRA CAMPOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014285-95.2022.8.08.0048

RECORRENTE: POLIANE THAIS DE OLIVEIRA CAMPOS

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.FILA DE BANCO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória, proposta por POLIANE THAIS DE OLIVEIRA CAMPOS me face de BANCO SANTANDER S.A, na qual a parte Autora narra, em síntese, que passou por uma cirurgia cesárea em 16/06/2021. Assim, em julho de 2021 dirigiu-se à agência da requerida a fim de sacar o salário maternidade, o que ocorreu sem maiores problemas. Nos meses seguintes, porém, relata que precisou enfrentar longa fila do lado de fora da agência, havendo demora na distribuição de senhas. Aduz ainda que o fato impossibilitou que a requerente amamentasse o seu filho corretamente. Além disso, alega que após as 10h outras pessoas chegaram na agência e foram atendidas antes da requerente. Por fim, afirma que registrou reclamação junto ao Banco Central, porém não obteve êxito. Requer, por conseguinte, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação (ID 4651219), o Requerido arguiu, preliminarmente, falta de interesse de agir da Autora. No mérito, aduz que inexiste prova nos autos de que a Requerente teve de aguardar o tempo mencionado, bem como que agiu em exercício regular de direito, o que não caracteriza ato ilícito, afastando o dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4651226) que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4651232) sustentando que em sede de contestação a Recorrida confessa que negou o atendimento preferencial, não só desta Recorrente, mas de todos que necessitavam de atendimento especial conforme determina a lei, aduz, ainda, que existe nos autos comprovação do tempo de espera, bem como do horário de atendimento e finalização deste, por meio de fotografias tiradas no dia. Alega, por fim, a ocorrência de danos morais suportados ante a falha na prestação de serviço do banco Requerido, pugnando pela reforma da sentença de piso para julgar procedente os pleitos formulados em exordial.

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4651287), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A concessão do dano moral deve ser pautada pela análise do caso concreto. Ou seja, ainda que a legislação imponha sanções à demora no atendimento dos consumidores, tais penalidades devem estar atreladas ao prejuízo sofrido pelo consumidor, bem como deve ser avaliado o tempo de espera a maior, a quantidade de atendentes na agência e o conforto proporcionado na espera do atendimento. É o que entende a jurisprudência do STJ:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO ? PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 2.-Afastado pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido. (Processo REsp 1340394 / SP RECURSO ESPECIAL 2012/0148970-1 Relator (a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 07/05/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 10/05/2013).

Embora a desobediência à lei municipal que regula o tempo para atendimento sirva para imposição de multa administrativa pelo Estado, através de seus órgãos de fiscalização, não tem o condão de gerar dano de índole moral de forma presumida, e o que seria pior pré-tarifada.

Ademais, cumpre destacar que ante a notória dificuldade em prestar atendimento ao público em razão das restrições sanitárias impostas pela pandemia do COVID-19, houve a necessidade de se evitar aglomerações de clientes em ambiente fechado; o que, via de consequência, ocasionou a demora nos atendimentos e fez com que estes tivessem que ser realizados por agendamento, além de aguardarem em ambientes arejados. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. SOLUÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS QUE ENFRENTAM NOTÓRIA DIFICULDADE EM PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA DO COVID 19. NECESSIDADE DE SE EVITAR AGLOMERAÇÕES DE PESSOAS EM AMBIENTE FECHADO. DEMORA NO ATENDIMENTO EM FILA DE BANCO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANO MORAL. GRAVE CENÁRIO DE DIMENSÃO MUNDIAL QUE EXIGE DO CIDADÃO COMPREENSÃO E COMPORTAMENTO COLABORATIVO PARA O BEM COMUM. PRECEDENTES DO STJ E TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00352393820208190203, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

Dessa forma, entendo no sentido de que a mera espera em fila de banco, ainda que por tempo excessivo, quando desacompanhada de outros fatores, por si só, não é capaz de causar dano moral, mas somente indica hipótese de mero aborrecimento.

Somado a isto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

No presente caso, a requerente não logrou êxito em comprovar o seu tempo de espera na fila. Observo que consta no id.15418363 - Pág. 16 a senha com horário de 9h57min do dia 21/09/2021, no entanto, não há comprovação do horário de atendimento da parte autora. Aliás, sequer há provas de que a requerente tenha ido ao banco sacar valores referente ao salário maternidade, ônus que lhe incumbia na forma do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

De igual forma, a requerente não logrou êxito em comprovar que tenha tido seu atendimento postergado em detrimento de outras pessoas que tenha chegado na agência após a autora.

No tocante à demora na fila antes do horário de atendimento fora da agência bancária, vislumbro que no período o banco realizava o atendimento de forma especial em razão da situação excepcional de pandemia, caracterizada como fortuito externo.

Não obstante, embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte Recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia a parte Autora, ora Recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, todavia, assim não fez, pois apenas mencionou que sofreu o dano, inexistindo prova neste sentido.

No mais, em que pese a alegação da Recorrente de que o Banco Recorrido confessou em sua contestação a negativa de atendimento preferencial à todos que possuíam este direito, verifico que inexiste tal confissão, havendo, na verdade, uma explicação por parte do banco em como se deu o atendimento, considerando que todas as pessoas que encontravam-se na fila eram beneficiárias do INSS, o que os torna prioritários, sendo impossível beneficiar um indivíduo em detrimento do outro.

Assim, seja por que a Recorrente não fez prova de ter sido exposto a situação capaz de afetar qualquer dos atributos de sua personalidade, seja porque a mera espera em fila de banco, desacompanhada de outros eventos, não gera dano moral presumido, ou ainda porque não houve negativa de atendimento prioritário, entendo que a parte Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, entretanto, suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)